Tribunal: STF
Processo: Rcl 68256
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Possibilidade. Tema nº 1.127 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia na aplicação do precedente obrigatório ou de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão reclamada está em consonância com a tese fixada pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.127 da Repercussão Geral: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”.



    2. Agravo regimental não provido.